Tribunal: TJMT
Processo: 1014355-14.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014355-14.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRACIL DIAS DE MENDONCA - CPF: 474.298.101-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do procedimento vindicado, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, tendo como parte apelante o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT
contra a sentença proferida pelo juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, MT, Dr. Jose Luiz Leite Lindote, que nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” ajuizada por
MIRACIL DIAS DE MENDONÇA
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e da parte recorrente, julgou procedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos,

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando a concessão de tutela de urgência de tratamento “Home Care”.

A tutela de urgência foi deferida (ID
33480815
) determinando que
a parte Requerida assegure a internação domiciliar (home care) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa dias), sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida
.

Em sua contestação (ID
36515874
) a parte Ré, ESTADO DE MATO GROSSO, suscitou preliminar de falta de interesse processual e no mérito impossibilidade de descumprimento da Lei Orçamentária, observância ao Princípio da Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, pela inaplicabilidade da multa-diária.
Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Por fim, pugnou pela improcedência da ação.

Por seu turno a parte Ré, MUNICÍPIO, ofertou contestação (ID
34535234
) aduzindo pela observância ao Princípio da Reserva do Possível e tratar-se de caso de alta complexidade de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.
Por fim, pugnou pela improcedência da ação

Houve réplica (ID
37298133
).

Em ID.
34327575
a parte autora informa o não cumprimento da determinação judicial por parte dos Requeridos e pugna pelo bloqueio de verba pública para satisfação da obrigação.

Em ID.
36484404
a parte autora informa a interposição de Agravo de Instrumento 1014455-72.2020.8.11.0000, onde o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Em ID.
36515875
há informação de que o paciente está sendo atendido em modalidade de
Home Care
desde o dia 08/07/2020.

Em ID.
37552843
a parte autora informa que a individualização da Unidade Consumidora de energia autônoma não ocorreu até a presente data, apesar dos esforços da parte Autora para a instalação sendo assim o Estado não arcou com a fatura gerada pela energia consumida nos meses de julho e agosto (anexas), restando em aberto a referida fatura responsável pelo fornecimento da energia da casa e do
Home Care
conjuntamente.

Em ID. 40862204 houve nova decisão deferindo o pedido, mantendo o atendimento domiciliar -
Home Care
, nos termos da decisão de Id. 33480815.

Em ID.
42563475
o Município informa que a paciente foi admitida no serviço de
Home Care
desde o dia 08/07/2020, através da Autorização no 083/2020, a qual decorre do Contrato de Adesão 009/2019/SES/MT, sendo os pagamentos realizados pela via administrativa.

Eis o relato.

Fundamento e Decido.

Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória.

Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil.

Sobre o mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela
Constituição Federal

ao estabelecer no artigo
196

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art.
60
,
§ 4o
,
I
, da
CR/88
), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos
16

a
19

da Lei no
8.080
/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único.

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu:
“Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”

Assim, asseguro que é obrigação da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada foram suficientes para a convicção
“inaudita altera parte”
, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE,
o pedido formulado na inicial, confirmando por sentença a tutela de urgência deferida, cujos efeitos ficam mantidos a partir da presente data, o que faço com fundamento no Art. 487, I, do CPC.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta
decisum
, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do Fundo Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

Sem custas processuais (art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se(...)”
.

O
MUNICIPIO DE CUIABA,
recorre
(ID.

127275748), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, uma vez que, ao seu ver, a responsabilidade na prestação vindicada é do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

No mérito, requer a
reforma da sentença, alegando o desiquilíbrio no planejamento orçamentário municipal causado pela judicialização da saúde e, aplicabilidade da responsabilidade solidária aos municípios.

Pede, pois, ao final:

(...)

Seja conhecido o presente Recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como, assegurado o direito ao contraditório;

Seja dado provimento ao Recurso para culminar com reforma da sentença de forma a julgar improcedentes os pedidos da recorrida
(...).”

Contrarrazões da recorrida
MIRACIL DIAS MENDONÇA
(ID. 127275753).

Devidamente intimado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, deixou de apresentar contrarrazões (ID. 127275754).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo des
provimento
, conforme parecer (ID. 135521684),
in verbis
:

“(...)
Município de Cuiabá apela da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, na Ação civil pública n.1014355+-14.2020.8.11.0002, com Pedido de Tutela Específica de Urgência proposta por Miracil Dias de Mendonça, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e determinou que o município e Estado forneçam o tratamento de Home Care.

Em sentença, o juízo singular entendeu que o relatório médico aponta a necessidade da assistência médica domiciliar e impôs ao poder público a obrigação de dar continuidade ao tratamento, a fim de reestabelecer a saúde da autora.

Irresignado, o Município de Cuiabá aviou seu apelo sob o argumento de ilegitimidade passiva, por se tratar de tratamento de alta complexidade. Suscita cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Aborda a divisão de competências e rechaça a judicialização da questão.

Contrarrazões presentes no ID 127275753.

É o necessário.

A questão cinge-se, basicamente, em verificar se a parte autora, diante de sua atual condição física possui o direito à Home Care.

A hipótese posta em apreciação, apresenta situação de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

De fato, ao Poder Público compete velar pela integridade do direto público subjetivo constitucionalmente assegurado no art. 196 da CRFB/88, de modo que deve disponibilizar meios para garantir a plena consecução dos objetivos elencados na Magna Carta.

A necessidade do tratamento médico domiciliar deve demonstrar a presença do risco de dano irreparável ao paciente, apto a utilizar do beneficio da assistência domiciliar de baixa/média complexidade, sendo indicado aos beneficiários com restrições de mobilidade e consequente perda de autonomia para a utilização da rede de serviços fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Todavia, conforme destacado pelo NAT o caso em apreço não se amolda ao caso de urgência e/ou emergência, bem como destaca que o requerente não reune as condições para fazer uso do Home Care. Cita-se:

A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida. 6. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care PARECE NÃO ESTAR INDICADA. 7. Não há qualquer emergência no caso em tela.”

Ante ao exposto, manifesto-me pelo conhecimento do recurso e desprovimento do apelo, mantendo incólume a sentença combatida.

Ante ao exposto, pelo desprovimento do apelo (...)”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra a sentença proferida pelo juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a recorrida,
MIRACIL DIAS DE MENDONÇA
, encontra-se acamada, recebendo alimentação por sonda nasoenterica, em decorrência de
hemorragia subaracnóidea aneurismática
, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dra. Maria Fernanda da Silva Ferreira, CRM/MT 7024 (ID. 127278442).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, determinando que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, disponibilizem o tratamento vindicado pela apelada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

DA PRELIMINR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O
MUNICÍPIO DE CUIABA
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização de
home care
não é de sua competência, porque é de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Dessa forma, não há o que se falar em ilegitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade da paciente, quanto à internação domiciliar (
home care
), determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência da paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente,
MIRACIL DIAS DE MENDONÇA
, necessita da internação domiciliar (
home care
), conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Logo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência da paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

A par disso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Assim, levando em consideração que a internação domiciliar (
home care
) apresenta um alto custo, e diante disso, tenho que, embora o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-los, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

No mais, mantém-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023